Tribunal: TJMMG
Processo: 2000064-81.2025.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000064-81.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000078-93.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Revisor: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 26/11/2025 Publicação: 28/11/2025 Decisão: unânime EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO – CRIME DE FURTO – ARTIGO 240 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – SUBTRAÇÃO DE ARMA DE FOGO DE DENTRO DO VEÍCULO PARTICULAR DE UM COLEGA DE FARDA ESTACIONADO NAS DEPENDÊNCIAS DE BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR – INCOMPATIBILIDADE ÉTICO-MORAL COM A FUNÇÃO MILITAR – PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar procedente a representação ministerial, para decretar a perda da graduação do representado e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Fez sustentação oral o Dr. Wilson Hallak Rocha. RELATÓRIO Trata-se de Representação para Perda de Graduação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais em desfavor de Rogério Francisco Assis Toríbio, visando à perda de sua graduação, com fundamento no artigo 102 do Código Penal Militar. Conforme se extrai da inicial (Evento 1, INIC1), a presente Representação tem lastro na condenação criminal transitada em julgado nos autos da Ação Penal n. 2000078-93.2024.9.13.0002, na qual o representado foi condenado a uma pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto, tipificado no artigo 240 do Código Penal Militar, combinado com os artigos 70, inciso II, alínea “l”, e 72, inciso II, do mesmo diploma legal. A sentença condenatória transitou em julgado em 06/09/2025, conforme certificado nos autos (Evento 15, CERT4). Em cumprimento ao despacho constante do Evento 18, foram juntadas aos autos as certidões de antecedentes criminais (Eventos 19 e 25), bem como o extrato dos registros funcionais do representado (Evento 21). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O representado foi devidamente citado em 18/09/2025 (Evento 26, MANDCITACAO2), tendo informado não possuir condições financeiras para constituir advogado (Evento 27, INF2), sendo determinada a intimação da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais (Evento 29), que apresentou defesa escrita (Evento 37, PET). Em suas razões, a defesa do representado argumenta que o processo de perda de graduação não tem por finalidade o reexame das provas do processo penal, mas, sim, a análise da conveniência da permanência do representado na Corporação. Alega que, apesar da condenação, e com amparo na jurisprudência, a pena aplicada já se mostra suficiente para reprimir e punir a conduta, a qual decorreu de atuação legítima, e que uma punição adicional, como a perda da graduação, seria desproporcional. Sustenta, ainda, a defesa que o representado foi um policial militar probo, cumpridor de seus deveres, com relevantes serviços prestados à instituição e à sociedade, conforme demonstra o seu extrato de registros funcionais, que, à época dos fatos e com 29 anos de serviço, ostentava 34 notas meritórias, 12 elogios individuais, 15 menções elogiosas, 2 medalhas, e conceito A+50, sem jamais ter sofrido punições. A defesa faz, ainda, juntada de diversas declarações de superiores, pares e civis que atestam a conduta exemplar do representado ao longo de sua carreira. A defesa ressalta que uma única conduta do representado julgada como equivocada não pode apagar toda uma vida profissional dedicada à Corporação e à sociedade mineira. Salienta que o representado já se encontra na inatividade e que a perda da graduação implicaria a supressão de benefícios essenciais, como o acesso ao hospital da Polícia Militar, fundamental para o tratamento de saúde de sua esposa, diagnosticada com câncer. Por fim, argumenta que o representado possui plenas condições de ser mantido nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Com tais razões, a defesa pugna pela improcedência da representação ministerial, com a manutenção do representado nas fileiras da Corporação. Os autos foram revistos, na forma regimental (Evento 44). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que a presente representação deve ser julgada procedente, para decretar a perda da graduação do representado. Depreende-se dos autos que o representado foi condenado, em decisão transitada em julgado, a uma pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, pela prática do crime de furto, previsto no artigo 240 do Código Penal Militar. A inicial acusatória, cujos fatos foram integralmente acolhidos pelas instâncias ordinárias desta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Justiça Militar, narra uma conduta de especial reprovabilidade, que transcende a mera ofensa ao patrimônio alheio. Conforme restou sobejamente demonstrado nos autos da ação penal originária (Processo n. 2000078-93.2024.9.13.0002), o representado, valendo-se da facilidade que sua condição de militar lhe proporcionava, e da confiança inerente ao ambiente de uma unidade militar, subtraiu uma arma de fogo de dentro do veículo particular de um colega de farda estacionado nas dependências do 33º Batalhão de Polícia Militar. A instrução processual revelou um modus operandi ardiloso e premeditado: o militar aproveitou-se da situação de vulnerabilidade do bem, inspecionou o veículo por duas vezes, desacompanhado, e, após a subtração da arma de fogo, retornou uma terceira vez, acompanhado de outro militar e filmando a ação, numa clara tentativa de forjar uma prova de sua inocência e dissimular seu ato criminoso. O crime de furto, quando praticado por qualquer cidadão, já representa uma quebra da ordem social. Contudo, quando o autor é um agente de segurança pública, e o objeto do crime é uma arma de fogo, subtraída de um colega de farda no interior de uma unidade militar, a conduta assume contornos de extrema gravidade. Não se trata apenas de um crime patrimonial; é, antes de tudo, um crime contra a própria Administração Militar, um ato de profunda traição à confiança que o Estado e a sociedade depositam em seus agentes. O militar que subtrai bens, especialmente um instrumento para a defesa de um colega de trabalho, corrói os alicerces da disciplina, da hierarquia, da camaradagem e, sobretudo, da moralidade administrativa. Ele atenta contra a própria essência da função militar, que se baseia na honra, na lealdade e na probidade. É de se ressaltar, com veemência, que a conduta praticada pelo representado se apresenta como o exato oposto da missão institucional da Polícia Militar. A Corporação existe para prevenir e reprimir crimes, como o furto. Ver um de seus membros, um graduado com décadas de experiência, praticar tal crime é um acinte à instituição e a todos os seus integrantes que honram a farda diariamente. A função militar exige um grau de confiança e de retidão moral que o representado, por seus próprios atos, demonstrou não possuir. A perda da graduação é, pois, a consequência lógica e proporcional da quebra irremediável dessa confiança e enseja a aplicação de medida necessária para a preservação da integridade moral da Polícia Militar de minas Gerais. A nocividade do representado, que tem a ousadia de furtar uma arma de um colega, dentro de um quartel, e depois tenta encobrir seu rastro, demonstra, a toda evidência, a completa inconveniência de sua manutenção nas fileiras da Corporação. A defesa busca, como último reduto argumentativo, apegar-se ao histórico funcional do representado, bem como às declarações de superiores, pares e civis que atestam a conduta exemplar do representado ao longo de sua carreira. De fato, o extrato de registros funcionais revela que, ao longo de sua extensa carreira, o representado acumulou diversas anotações positivas, o que, em um primeiro momento, poderia sugerir se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 tratar de um bom policial. Contudo é imperativo ponderar que os atos de bom desempenho funcional e as próprias declarações juntadas aos autos que os atestam, embora louváveis, não servem como um salvo-conduto para a prática de crimes graves, que violam a própria estrutura moral da instituição. A gravidade intrínseca do crime de furto de uma arma de fogo, praticado por um sargento da Polícia Militar contra um colega, dentro de uma unidade militar, sobrepõe-se a qualquer mérito anterior. A manutenção de um militar com tal mácula em seu histórico seria transmitir uma mensagem perniciosa à tropa e à sociedade, a de que a desonestidade e a traição podem ser toleradas ou compensadas por bons serviços pretéritos. Tal conclusão é inaceitável e contrária a todos os princípios que regem a Administração Pública e, com maior razão, as instituições militares. Por fim, quanto à alegação das drásticas consequências pessoais e familiares que a perda da graduação acarretará, especialmente no que tange ao acesso a serviços de saúde, cumpre registrar que, embora lamentáveis, tais efeitos são decorrência legal e previsível da penalidade imposta em resposta a um ato de extrema gravidade praticado pelo próprio representado. Por tais razões, julgo procedente a presente Representação, para decretar a perda da graduação do representado e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, REVISOR Acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que julgou procedente a representação ministerial. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar procedente a presente representação e decretar a perda da graduação do representado. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar procedente a representação e, por conseguinte, decretar a perda da graduação do militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de novembro de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator